Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718780-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELTON PEREIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante (IDs 54332510, 55393098, 60395468 e 61101914). Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES